Tribunal: TJDFT
Processo: 0738419-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0738419-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA M RABELLO DE FIGUEIREDO CARVALHO KRUGER MARTINS AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANGELA M RABELLO DE FIGUEIREDO CARVALHO KRUGER MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0725290-06.2020.8.07.0001, ajuizada em face da SABEMI SEGURADORA SA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a emissão de boleto bancário para quitação de empréstimo via portabilidade com outra instituição. Em breve síntese, narra a agravante que ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada, objetivando, liminarmente, tutela de urgência para que fosse determinada à agravada a imediata emissão de boleto para quitação de empréstimos realizados em seu nome, por meio de portabilidade bancária, o que foi indeferido pela decisão agravada. Afirma que a agravada recursa-se a emitir boleto para pagamento da dívida, criando-lhe obstáculos à portabilidade, uma vez que lhe impõe como condição que o pagamento/liquidação do empréstimo seja feito mediante DOC ou TED, exclusivamente de conta de sua titularidade. Sustenta não ser possível a realização da transferência bancária exigida, uma vez que não possui o respectivo valor, sendo que a quantia será disponibilizada diretamente à agravante pelo banco “comprador” da dívida. Alega que o Banco Central, em sua Resolução no 4.292/2013, que trata da portabilidade de dívidas, dispõe em seu art. 7o, que os recursos serão transferidos mediante TED a ser feito da instituição proponente para a instituição credora, não havendo exigência que a transferência seja originada de conta bancária do devedor. Logo, incabível a formulação de exigência que não figura na norma regulamentar. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano acarretado pela demora do deferimento da medida, haja vista encontrar-se em situação financeira delicada, arriscando o comprometimento da sua subsistência e da sua própria família. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que lhe seja garantida a portabilidade da dívida, mediante a emissão de boleto para quitação do saldo devedor pela empresa que lhe propôs a portabilidade. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, vislumbro evidenciados parcialmente referidos requisitos. Isso porque, conforme documentos colacionados pela agravante aos autos, a instituição agravada, de fato, criou empecilho à efetivação da portabilidade ao exigir da consumidora que a transferência bancária seja realizada a partir de conta bancária de sua titularidade (ID 19459576, pág. 31). Assim, ao menos nesta análise inicial da demanda, resta evidenciada a parcial probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que, embora a agravada não seja obrigada a emitir boleto para pagamento, deve garantir à instituição proponente que promova a transferência bancária para quitação do saldo devedor e efetivação da portabilidade, conforme previsto no art. da 7o Resolução no 4.292/2013 do Banco Central. De outro lado, impedir a agravante de realizar a imediata portabilidade do empréstimo, exigindo-lhe que permaneça custeando juros e taxas maiores que as oferecidas pela instituição proponente, demonstra patente o risco de dano. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, para assegurar à agravante que realize a portabilidade de empréstimos que possui com a agravada, conforme as normas previstas pelo Banco Central, ficando assegurado à instituição proponente que efetue a quitação do saldo devedor, via transferência eletrônica, diretamente à instituição credora original. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator